Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701553-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por RED COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA (autos no 0735075-21.2022.8.07.0001), reconheceu o descumprimento, pelo réu agravante, da tutela de urgência deferida na origem; determinou que ele restabeleça, no prazo de 24 horas, o perfil polyelleoficial no FACEBOOK, sob pena de multa de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00; determinou que o oficial de justiça cientifique o recebedor da intimação de que a reiteração do descumprimento da decisão acarretará remessa dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência, sem prejuízo de outras penalidades legais. Por meio da decisão monocrática de ID 43060023, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Contrarrazões em ID 44358663. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 08/03/2023, foi proferida sentença julgando procedente o pedido aduzido na inicial. Como se pode observar, resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora